Tribunal: TJPA
Processo: 0002080-08.2010.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3551 - Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002080-08.2010.8.14.0070

EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO 0002080-08.2010.8.14.0070

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (ART. 314 DO CP). ALEGADAS OMISSÕES E OBSCURIDADES DURANTE A ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. QUESTÕES DE MÉRITO (AUTORIA E MATERIALIDADE, DOSIMETRIA DA PENA E UNICIDADE DE CONDUTA). MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão nº 190.433/2018, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença de 1º grau para redimensionar a pena do embargante ao patamar de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) alegada omissão e obscuridade quanto à materialidade e autoria do extravio de documentos, sustentando-se a inexistência de ação e suposta responsabilização objetiva; (ii) suposto excesso e omissão na fundamentação da dosimetria para manter a pena-base acima do mínimo legal; e (iii) omissão do julgado quanto ao pleito de unicidade de conduta formulado nas razões de apelação.

III. Razões de decidir

Não há omissão ou obscuridade quanto à autoria e materialidade, pois o acórdão foi expresso ao afastar a tese de responsabilização objetiva, baseando-se em farta prova testemunhal e na confissão do embargante, o qual admitiu que os documentos do Convênio nº 299/2008 só foram apresentados oito meses após o fim de seu mandato e já com representação criminal instaurada. O depoimento da servidora municipal arrolada pela defesa mostrou-se ineficaz, pois a mesma não soube discriminar quais documentos haviam sido entregues a um auditor. O que se verifica é a indevida tentativa de rediscussão do mérito probatório.

Tampouco prospera a alegação de vício na dosimetria, visto que o acórdão cumpriu rigorosamente o dever de fundamentação, expurgando os maus antecedentes com base na Súmula 444 do STJ, mas mantendo a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. A existência da aferição negativa de qualquer vetor do art. 59 do CP já é suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, conforme a Súmula nº 23/TJPA.

Por outro lado, reconhece-se a omissão do acórdão quanto ao pleito de unicidade processual, impondo-se suprir tal vício. Contudo, no mérito, o pedido é rejeitado, pois as diversas ações penais contra o embargante referem-se ao extravio de documentos relativos a convênios e contratações diferentes. Trata-se de condutas ilícitas materialmente distintas e autônomas, exigindo instrução probatória própria de forma isolada, inexistindo razões jurídicas para a unificação dos feitos como crime único.

IV. Dispositivo:
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e integrar ao aresto a fundamentação que afasta a tese de unicidade processual, mantendo-se incólume o Acórdão nº 190.433/2018 em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento:
1. É incabível a oposição de embargos de declaração com o fito de promover a indevida rediscussão do mérito probatório já exaustivamente analisado no acórdão. 2. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal (Súmula n° 23/TJPA). 3. Condutas referentes ao extravio e sonegação de documentos atrelados a convênios e contratações distintas caracterizam-se como ações materialmente autônomas, devendo tramitar de forma separada e independente, não havendo amparo para o reconhecimento da unicidade de conduta.

Dispositivos citados:
Art. 59 do Código Penal; Art. 314 do Código Penal; Súmula nº 444 do STJ; Súmula nº 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem atribuição de efeitos infringentes (modificativos), apenas para sanar a omissão apontada e integrar ao aresto a fundamentação supramencionada que afasta a tese de unicidade processual, mantendo-se incólume o Acórdão nº 190.433/2018 em todos os seus demais termos,

conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em ____/____/______.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos opostos por
LUIZ GONZAGA LEITE LOPES
em face do Acórdão nº 190.433/2018, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal desta Egrégia Corte, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, redimensionando a pena do embargante para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 314 do Código Penal (extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento).

Em uma breve contextualização fático-processual, o presente processo criminal iniciou para apurar a responsabilidade penal de Luiz Gonzaga Leite Lopes, ex-prefeito do Município de Abaetetuba/PA (gestão 2005 a 2008).

Conforme denúncia protocolada pelo Ministério Público, durante seu mandato, o ex-prefeito firmou o Convênio nº 299/2008 com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEPOF) para a pavimentação de vias urbanas, envolvendo o repasse de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais). A denúncia contra o ex-gestor, ao final de seu mandato, relatou que o mesmo retirou das dependências da Prefeitura todos os HDs de computadores e os documentos originais (notas fiscais, empenhos, demonstrativos de despesas e processos licitatórios) referentes ao convênio, o que impossibilitou a gestão sucessora de realizar a devida prestação de contas ao Estado, gerando graves prejuízos ao município.

Após encerramento da instrução processual, em novembro de 2015 foi prolatada sentença condenatória pela prática do crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento público, tipificado no art. 314 do Código Penal. A autoria e materialidade foram comprovadas por testemunhas e documentos, resultando na condenação do réu à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, além de 14 dias-multa.

A defesa recorreu da sentença pedindo a absolvição ou a redução da pena. Em 23.05.2018, a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará julgou o recurso, proferindo o Acórdão nº 190.433, publicado dia 24.05.2018. O colegiado manteve a condenação, mas deu parcial provimento ao apelo apenas para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais, redimensionando a pena definitiva para 02 anos e 01 mês de reclusão, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (ids 8740486 a 8740497).

Inconformada com o Acórdão (ids 8740498 e 8740499), a defesa opôs Embargos de Declaração (ids 8740500 a 8740513) em 28.05.2018, argumentando supostas omissões e obscuridades na decisão colegiada. A defesa questionou a fundamentação para a pena-base acima do mínimo legal, negou a autoria do extravio e solicitou a unificação das condutas, argumentando que o réu responde a vários outros processos idênticos por outros convênios (ex: 0001973-12.2010.8.14.0070, etc).

Os autos migraram do sistema Libra em 28.03.2022, mas foram remetidos à vara de origem dia 31.03.2022, retornando apenas em 28.05.2024.

Diversos desembargadores declararam suspeição para atuar no feito, todos alegando motivo de foro íntimo. Desembargadora Kédima Lyra (em 05/06/2024). Desembargadora Vânia Lúcia Silveira (em 09/07/2024). Desembargadora Vania Fortes Bitar (em 24/10/2024). Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (em 09/12/2024). Desembargador Rômulo Nunes (em 12/02/2025).

Em 27.02.2025, o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior apontou minha prevenção informando que o processo era conexo a outro feito (Processo nº 0002079-23.2010.8.14.0070) e determinou o encaminhamento dos autos à relatoria preventa. Na sequência, em 10.03.2025, acolhi a referida prevenção.

Como se percebe, a tramitação deste recurso sofreu atrasos devido a problemas de ordem material nos autos (numerações de páginas equivocadas, documentos duplicados na migração para o sistema PJe e páginas faltantes), o que levou a Procuradoria de Justiça a solicitar diligências à comarca de origem para organizar o processo.

Superados os entraves, em 17.07.2025, a 12ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer rechaçando todas as teses da defesa e se posicionou pela rejeição dos Embargos de Declaração, para que o Acórdão condenatório seja mantido na íntegra (id 28460667).

A defesa alega, em síntese, a existência de vícios de omissão e obscuridade no acórdão, baseando-se em quatro teses centrais: 1) A condenação ter-se-ia baseado em extravio de documentos que supostamente estariam na prefeitura (cópias); 2) Inexistência de conduta (ação) por parte do réu, configurando responsabilização objetiva; 3) Excesso na dosimetria da pena por falta de fundamentação para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; e 4) Omissão quanto ao pedido de unicidade da conduta em relação a diversos outros processos que o réu responde.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito, adiantando que as teses defensivas não merecem prosperar, exceto no que diz respeito à omissão quanto ao pleito de unicidade de conduta formulado na Apelação.

Da alegada omissão e obscuridade quanto à materialidade (condenação baseada no extravio de documentos) e autoria (inexistência de ação / Responsabilização Objetiva)

A defesa sustenta que o acórdão presumiu a culpa do embargante apenas porque a gestão sucessora não encontrou os documentos na prefeitura, afirmando que o réu teria deixado cópias no local.

A tese é descabida. O Acórdão embargado foi claro, expresso e exaustivo ao fundamentar a autoria e a materialidade delitiva, afastando qualquer tese de "responsabilização objetiva" ou mera presunção. A decisão do colegiado destacou expressamente que o próprio embargante, em suas manifestações nos autos, confessou não ter entregue as cópias da prestação de contas à gestora sucessora em tempo hábil.

O aresto consignou que os documentos referentes à prestação de contas do Convênio nº 299/2008 só foram apresentados oito meses após o término do mandato do apelante, e somente após a instauração de representação criminal e ação de improbidade administrativa.

É possível constatar que o ofício de prestação de contas parciais direcionado do Tribunal de Contas do Estado e à SEPOF, referente ao convênio 299/2008, utilizado pelo Apelante para sustentar sua tese de Defesa, só foi protocolado na gestão de 2009, depois de instaurada a ação de improbidade e representação criminal, melhor esclarecendo, até a data de 29/05/2009 não havia sinal dos documentos referente ao convênio 299/2008.

- Acórdão id 8740499

A Defesa ainda cita o testemunho da servidora municipal Eloizeth Quaresma da Silva, contudo, tal depoimento é completamente ineficaz para isentar o réu porque ela própria admitiu em juízo que
não tinha como identificar quais documentos específicos teriam sido entregues
.

Embora a testemunha tenha declarado que a documentação relativa à gestão de 2005 a 2008 foi entregue mediante protocolo a um advogado de uma empresa de auditoria contratada pela Prefeitura, ela ressaltou expressamente que
"
não dá para discriminar os documentos que foram entregues ao advogado, pois são muitos documentos
"
.

Dessa forma, o seu depoimento é incapaz para comprovar que os documentos originais do Convênio nº 299/2008 — cujo extravio é o objeto central da denúncia e da condenação — estivessem de fato entre os papéis repassados ao referido advogado.

É justamente por essa imprecisão e absoluta falta de individualização dos documentos que a própria defesa do ex-prefeito aponta em suas razões de apelação que o depoimento da servidora acabou sendo “ignorado pela sentença” proferida pelo juiz de 1º grau.

Ademais, ao contrário do que afirma a defesa, a decisão embargada lastreou-se em farta prova testemunhal. O acórdão transcreveu os depoimentos da prefeita sucessora, Francinete Rodrigues Carvalho, e do Assessor Jurídico, Wellington Farias Machado, que confirmaram a inexistência de qualquer documentação nas secretarias de obras e de finanças, atestando a total ausência de transição de governo por parte do réu.

Portanto, restou cabalmente demonstrado, de forma fundamentada no acórdão, que o ex-gestor retirou das dependências da Prefeitura todos os HDs de computadores e os documentos originais (notas fiscais, empenhos, processos licitatórios) referentes ao Convênio nº 299/2008, não havendo qualquer vício a ser sanado nesta via recursal. O que a defesa pretende é a indevida rediscussão do mérito probatório, incabível em sede de embargos de declaração.

Do suposto excesso e falta de fundamentação na dosimetria da pena

A defesa aduz que o acórdão foi omisso quanto à fundamentação para manter a pena-base acima do mínimo legal, alegando que as circunstâncias foram valoradas de forma genérica.

Novamente, sem razão o embargante. O Acórdão nº 190.433/2018 cumpriu rigorosamente o dever de fundamentação, tendo, inclusive, reformado parcialmente a sentença de 1º grau em benefício do réu. O colegiado expressamente expurgou a valoração negativa dos "antecedentes criminais", aplicando a Súmula 444 do STJ, por constatar que o réu não possuía condenação transitada em julgado.

Contudo, o acórdão manteve a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, adotando a fundamentação do juízo
a quo
. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a existência de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente já é suficiente e idônea para afastar a pena-base do seu mínimo legal.

Súmula n° 23/TJPA: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Dessa forma, a fixação da pena-base em 02 anos e 01 mês de reclusão atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao livre convencimento motivado, sendo descabido o pleito de redução ao patamar mínimo, uma vez que nem todas as circunstâncias do art. 59 do CP foram favoráveis ao embargante.

Da omissão quanto ao pleito de unicidade de conduta

No que tange à alegação de omissão quanto ao pedido de reconhecimento de unicidade de conduta em relação às diversas ações penais em trâmite contra o embargante, assiste razão à defesa quanto à ocorrência do vício no julgado.

De fato, constata-se que o Acórdão nº 190.433/2018 não se manifestou expressamente sobre o pleito, formulado nas razões de apelação e reiterado nos embargos, para que as condutas apuradas nos processos nº 0001973-12.2010.8.14.0070, 0001975-11.2010.8.14.0070, 0002078-78.2010.8.14.0070, 0002079-73.2010.8.14.0070, 0002080-68.2010.8.14.0070, 0002101-60.2010.8.14.0070 e 0002102-55.2010.8.14.0070 fossem unificadas e consideradas como ação única. Impõe-se, portanto, suprir tal omissão para integrar o julgado.

Contudo, a despeito do reconhecimento e suprimento do vício apontado, o pleito defensivo de unicidade de conduta deve ser integralmente rejeitado no mérito.

Conforme bem pontuado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, os feitos devem tramitar de forma separada e independente, uma vez que as condutas ilícitas imputadas ao embargante em cada denúncia são materialmente distintas e autônomas. Embora tenham sido supostamente praticadas durante o mesmo período em que o réu exerceu o cargo de Prefeito Municipal de Abaetetuba, as ações referem-se ao extravio e sonegação de documentos relativos a convênios e contratações diferentes — sendo o presente processo restrito especificamente às irregularidades do Convênio nº 299/2008, firmado com a SEPOF.

Por essa razão, a multiplicidade de processos é plenamente justificada. Cada convênio possui objeto, valores, documentos e obrigações de prestação de contas específicas, exigindo instrução probatória própria e direcionada a apurar cada conduta ilícita de forma isolada.

Inexistem, portanto, motivos de fato ou razões jurídicas que autorizem a unificação dos feitos como se tratasse de crime único, devendo as ações penais seguirem suas regulares marchas processuais de forma individualizada e autônoma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem atribuição de efeitos infringentes (modificativos), apenas para sanar a omissão apontada e integrar ao aresto a fundamentação supramencionada que afasta a tese de unicidade processual, mantendo-se incólume o Acórdão nº 190.433/2018 em todos os seus demais termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026